Tribunal: TJDFT
Processo: 0729438-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu a revisar as faturas do cartão de crédito desde julho de 2023, a fim de constar a quitação integral da fatura do mês de junho de 2023 e a concessão de parcelamento automático do saldo do crédito, contabilizando os pagamentos já efetuados e as compras realizadas neste período, além de abster de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes referente ao débito da fatura do cartão de crédito com vencimento em junho de 2023 e ao pagar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com juros de mora e correção monetária.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Narrou que em 05/06/2023 aderiu parcelamento automático oferecido pelo réu com 02 (dois) dias de antecedência do vencimento da fatura com vencimento em junho/2023, no valor de R$ 3.886,13 (três mil, oitocentos e seis reais e treze centavos). Afirmou que o parcelamento previa uma entrada no valor de R$ 1.188,91 (mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e um centavos) e o restante parcelado em 12 (doze) vezes de R$ 467,10 (quatrocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), com vencimento a partir de julho/2023. Alegou que, sem que houvesse autorização, houve desconto diretamente na conta salário no dia 06/07/2023, no valor de R$ 4.070,51 (quatro mil e setenta reais e cinquenta e um centavos), razão pela qual entrou em contato com o réu e foi informado que houve equívoco no desconto, mas que o valor seria estornado e que seria mantido o parcelamento com os devidos ajustes na fatura com vencimento em agosto/2023. Declarou que o réu restituiu a quantia no dia 03/08/2023 e que os descontos do parcelamento ocorreriam a partir da fatura seguinte. Entretanto, aduziu que nas faturas com vencimento em julho, agosto e setembro de 2023 não foram contabilizados os pagamentos já efetuados e houve refinanciamento das faturas. Requereu a declaração de abusividade da cobrança realizada pelo réu, bem como obrigado a efetuar o parcelamento conforme avençado, descontados todos os valores já pagos, devendo abster-se de inscrever o nome do autor no rol de inadimplentes, a declaração de inexistência do débito cobrado na fatura com vencimento em setembro/2023 e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55948091 e 55948092). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55948093).
4. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa.
5. O autor objetiva a declaração de abusividade da cobrança efetivada pelo réu e o cumprimento do acordo de parcelamento celebrado entre as partes. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar as faturas do cartão de crédito e a concessão de parcelamento automático do saldo do crédito, contabilizando os pagamentos já efetuados e as compras realizadas, com a respectiva condenação em danos morais, com fundamento de que, apesar do réu ter recebido o valor da entrada de R$ 1.188,91 na fatura de julho/2023, não lançou na descrição das transações as 12 (doze) parcelas de R$ 467,10 do alegado parcelamento, nem tampouco conferiu quitação à fatura anterior, de modo que a diferença foi lançada como débito na fatura de julho de 2023 (ID 55948078), e que na fatura de agosto/2023, o réu computou o pagamento de R$ 4.070,51 e R$ 1.300,00, além de ter realizado estorno de encargos, multa e IOF rotativo (ID 55948080) e, em seguida, o réu realizou o estorno da quantia de R$ 4.070,51 na fatura de setembro/2023 e realizou o lançamento do parcelamento automático no valor de R$ 467,15 (ID 55948081), sendo que restou comprovado que houve desconto da quantia de R$ 4.070,51 na conta bancária do autor em julho/2023 sob a rubrica DEBITO CARTAO BRB e o estorno mediante crédito na fatura do mês de setembro/2023 (ID 55948083 - pág. 4 e 55948081).
6. Em suas razões recursais o réu ignora o fundamento apresentado pelo magistrado e insiste em afirmar que o débito sob a rubrica DEB PARC ACORDO NOVACAO pertence a outra instituição financeira e, da mesma maneira, os descontos realizados na conta do autor. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.